Tribunal: TJMT
Processo: 1042398-67.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA BAIXO. TEMA 1076 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Espólio de Deudet Alves de Souza contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, em razão do levantamento administrativo dos termos de embargo que eram objeto da ação anulatória, e fixou honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de R$ 2.000,00.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, quando o valor da causa é baixo, em detrimento da aplicação dos percentuais previstos nos §§2o e 3o do mesmo dispositivo legal.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076, firmou entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa é permitida quando o valor da causa for muito baixo ou quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório.
4. No caso concreto, o valor atribuído à causa (R$ 10.000,00) é considerado baixo, o que justifica a aplicação do art. 85, §8o, do CPC, em consonância com o Tema 1076 do STJ, permitindo a fixação dos honorários por equidade.
5. A perda superveniente do objeto, decorrente do levantamento administrativo dos embargos, torna incerta a vantagem patrimonial obtida com a decisão, impossibilitando a mensuração adequada do proveito econômico, o que reforça a correção do arbitramento equitativo dos honorários.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de Apelação desprovido.
Tese de julgamento: É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa for baixo ou quando não for possível mensurar adequadamente o proveito econômico obtido com a demanda, em consonância com o art. 85, §8o, do CPC e o Tema 1076 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o; art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1076 do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042398-67.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[KAISER MARIN DE SOUZA - CPF: 562.244.001-72 (APELANTE), ESPÓLIO DE DEUDET ALVES DE SOUZA - CPF: 008.008.641-15 (APELANTE), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), KAISER MARIN DE SOUZA - CPF: 562.244.001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA BAIXO. TEMA 1076 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Espólio de Deudet Alves de Souza contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, em razão do levantamento administrativo dos termos de embargo que eram objeto da ação anulatória, e fixou honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de R$ 2.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, quando o valor da causa é baixo, em detrimento da aplicação dos percentuais previstos nos §§2o e 3o do mesmo dispositivo legal.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076, firmou entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa é permitida quando o valor da causa for muito baixo ou quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório.

4. No caso concreto, o valor atribuído à causa (R$ 10.000,00) é considerado baixo, o que justifica a aplicação do art. 85, §8o, do CPC, em consonância com o Tema 1076 do STJ, permitindo a fixação dos honorários por equidade.

5. A perda superveniente do objeto, decorrente do levantamento administrativo dos embargos, torna incerta a vantagem patrimonial obtida com a decisão, impossibilitando a mensuração adequada do proveito econômico, o que reforça a correção do arbitramento equitativo dos honorários.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa for baixo ou quando não for possível mensurar adequadamente o proveito econômico obtido com a demanda, em consonância com o art. 85, §8o, do CPC e o Tema 1076 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o; art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1076 do STJ.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESPÓLIO DE DEUDET ALVES DE SOUZA contra a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, que julgou sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do objeto, vez que no processo administrativo foi determinado o levantamento dos termos de embargo objetos da presente ação e, condenou a parte recorrida em honorários advocatícios, na observância do art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do Código de Processo Civil.

A parte recorrente interpôs o presente recurso de apelação (id. 314531953), sustentando que o arbitramento dos honorários por equidade violou o art. 85, § 2o, do CPC.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso no id. 314531957.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESPÓLIO DE DEUDET ALVES DE SOUZA contra a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo no 1042398-67.2022.8.11.0041, que concluiu pela falta de interesse de agir superveniente, por conseguinte, fixou os honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC.

Acerca desta matéria, registra-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1076, firmou a seguinte tese:

I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa;

II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

No caso em concreto, verifica-se que o valor da causa é baixo, pois foi indicado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), logo, incide o art. 85, § 8o, do CPC, em consonância com o Tema n. 1076 do STJ.

Nesse sentido, a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO N. 1.076/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que homologou o reconhecimento do pedido em ação de exibição de documentos, extinguindo o feito com resolução do mérito e condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da causa. A parte apelante pleiteia a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, ante o valor irrisório da causa (R$ 1.000,00), invocando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.076.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante do valor irrisório da causa, é possível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil e conforme o entendimento consolidado no Tema Repetitivo n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir:

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a fixação dos honorários por equidade é cabível apenas quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório, sendo obrigatória a observância dos percentuais legais quando esses valores forem elevados.

4. No caso concreto, o valor da causa (R$ 1.000,00) torna irrisória a aplicação do percentual mínimo de 10%, o que justifica a fixação da verba honorária por equidade, atendendo aos critérios do art. 85, §2o, do CPC, especialmente quanto ao zelo profissional, à natureza e importância da causa e ao trabalho realizado.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento: “É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa for muito baixo, de modo que a aplicação do percentual mínimo legal resultaria em verba irrisória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2o, 3o, 5o, 8o e 8o-A; art. 90, §4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.182.939/RS, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12.3.2025, publicado no DJEN em 18.3.2025. (N.U 1018310-33.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

DISPOSITIVO

Diante de tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026